Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO. PROVA ORAL CORROBORADA PELA PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA.

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. Ademais, a manutenção da condenação é medida imperativa quando se comprova o dolo do agente em lesionar a vítima, muito além de apenas defender-se dela.

2. Se a confissão espontânea, ainda que qualificada, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

3. Para o reconhecimento da minorante prevista no artigo 129, § 4o, do Código Penal é necessária a comprovação de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

4. Correta a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, desde que fixado em valor razoável e proporcional.

5. Recurso parcialmente provido.